Tribunal: TJSP
Processo: 2240106-83.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração formulado pelo exequente – Ausência dos requisitos do art. 50 do CPC – Inexistência de bens para satisfação do crédito e encerramento irregular, por si só, não indicam abuso de personalidade – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.